Tribunal: TJMT
Processo: 1067535-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067535-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANE SILMA DIONISIO MACHADO - CPF: 571.282.431-00 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - DANO MORAL NÃO CONFGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica, cabe ao fornecedor provar a contratação do serviço e o inadimplemento respectivo.

2. Se a origem do débito não foi comprovada, a restrição é considerada indevida e o débito deve ser declarado inexigível.

3. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato juntado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Adriane Silma Dionisio Machado
em face da sentença, pela qual foi julgada
improcedente a pretensão inicial e condenada a reclamante ao pagamento de multa de
9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial, para declarar a inexigibilidade da dívida e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024